Tribunal: TCU
Processo: 028.778/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9193/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.778/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo de Almeida Vieira (CPF XXX.841.836-XX); Kamila Meira Araújo (CPF XXX.441.984-XX); Morgana Silvia Carvalho (CPF XXX.570.006-XX); Nathália Alves Lourenço (CPF XXX.791.846-XX); Nathália Knopp de Lima (CPF XXX.939.656-XX); Renato Evangelista Rezende (CPF XXX.096.871-XX); Simon Thiago Souza Lara Leão (CPF XXX.313.233-XX); Tatiana Rosa Ogata Nakagawa (CPF XXX.653.399-XX); Vanessa da Frota Santos (CPF XXX.602.503-XX) e William Borba Porto (CPF XXX.811.297-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.